Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE MELHORIA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que majorou a pensão alimentícia anteriormente fixada, diante da constatação de alteração na capacidade financeira do alimentante. O apelante pede que o valor dos alimentos seja reduzido com base na sua alegada renda e nas novas responsabilidades familiares decorrentes da gravidez de sua companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: A) analisar a possibilidade de conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões do recurso; B) analisar a validade da sentença que majorou os alimentos com base em provas documentais da capacidade econômica do genitor; C) avaliar o impacto de nova prole na obrigação alimentar preexistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões do recurso de apelação mostra-se inadequado, uma vez que a legislação processual exige sua apresentação por petição autônoma dirigida ao relator após a distribuição, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC. A jurisprudência do TJDFT corrobora a impossibilidade de conhecimento de tal requerimento quando feito de forma incorreta.
4. No mérito, restou comprovado que houve significativa melhora na capacidade financeira do alimentante, contradizendo as alegações lançadas em sede recursal. A documentação constante nos autos evidencia renda média mensal superior a R$ 25.000,00, além de padrão de vida elevado, elementos que justificam a majoração da pensão.
5. A sentença observou o binômio necessidade-possibilidade, atendendo ao Princípio do melhor interesse dos menores, com base no art. 1.699 do Código Civil e nos arts. 3o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente. A existência de futura prole não afasta a responsabilidade atual, devendo eventual revisão ocorrer por meio de ação própria.
6. A solução conferida pela sentença está em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, conforme art. 227 da Constituição Federal, inexistindo fundamento legal para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: "1. Incabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões da apelação, devendo ser feito por petição autônoma. 2. A majoração da pensão alimentícia é legítima quando demonstrada a alteração da capacidade financeira do alimentante, respeitado o binômio necessidade-possibilidade."
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.012, § 3o e 85, § 11; Código Civil, art. 1.699; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 3o e 4o; Constituição Federal, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967664, 0736119-07.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, julgado em 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.